Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela e manteve a sentença prolatada pelo Juízo a quo. Em suas razões, argumenta que a decisão é contraditória às provas juntadas aos autos, especialmente o contrato firmado entre as partes.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte.
V. Ainda, as alegações da parte embargante demonstram a irresignação quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, e não a suposta contradição, visto que não se configura vício quando o acórdão conclui em sentido diverso do que a parte entende como adequado.
VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.